Tribunal: CARF
Processo: 19515.721699/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE IMUNE. MULTA POR OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP. OBRIGAÇÃO DE INCLUIR BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A FILHOS DE EMPREGADOS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 12.513, DE 2011.
Até a entrada em vigor da Lei no 12.513, de 2011 o valor referente a bolsa de estudos concedidas a dependentes de empregados compunha o salário de contribuição, conforme redação do artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212, de 1999. A lei superveniente não exclui a penalidade com base no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, em razão de não ter sido recolhida a parcela devida a título de retenção de contribuição previdenciária do empregado.
ENTIDADE IMUNE. MULTA POR OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP. ABONO ESPECIAL VINCULADO AO SALÁRIO COMPÕE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Por se tratar de importância vinculada ao salário nos termos da convenção coletiva, o Abono Especial não se enquadra na regra excludente prevista no artigo 28, § 9o, alínea e item 7, da Lei no 8.212, de 1991, de modo que compõe o salário de contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721699/2013-04
ACÓRDÃO
2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS - IRMAS DE SAO FRANCISCO DA
PROVIDENCIA DE DEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE IMUNE. MULTA POR OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP.
OBRIGAÇÃO DE INCLUIR BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A FILHOS DE
EMPREGADOS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI
No 12.513, DE 2011.
Até a entrada em vigor da Lei no 12.513, de 2011 o valor referente a bolsa
de estudos concedidas a dependentes de empregados compunha o salário
de contribuição, conforme redação do artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212, de 1999. A lei superveniente não exclui a penalidade com base no
artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, em razão de não ter
sido recolhida a parcela devida a título de retenção de contribuição
previdenciária do empregado.
ENTIDADE IMUNE. MULTA POR OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP.
ABONO ESPECIAL VINCULADO AO SALÁRIO COMPÕE O SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Por se tratar de importância vinculada ao salário nos termos da convenção
coletiva, o Abono Especial não se enquadra na regra excludente prevista no
artigo 28, § 9o, alínea "e" item 7, da Lei no 8.212, de 1991, de modo que
compõe o salário de contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões referentes à
inconstitucionalidade, representação fiscal para fins penais e sobre o cancelamento da imunidade,
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
2
e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para que a multa seja calculada no
menor patamar após a comparação dos valores lançados nos termos do art. 32, IV, §5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-
A da mesma Lei no 8.212/1991.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente multa por ter sido
apresentada declaração sem conter todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias do
ano de 2008 (fl. 1544).
Conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, no período de 01/2008 a 11/2008,
foram omitidos os pagamentos aos empregados e contribuintes individuais, sobre bolsas de
estudos concedidos aos filhos de professores e funcionários e os abonos especiais (fl. 1590-1611).
Em razão desta conclusão e de outros pontos observados na ação fiscal, foram
lavrados 6 Autos de Infração, abaixo detalhados:

1. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.383-4, referente às Contribuições
Previdenciárias e destinadas a terceiros do exercício de 2008 declaradas em
GFIP;
2. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.384-2, referente à contribuição dos
segurados empregados sobre os abonos especiais e bolsas de estudos,
quando não atingido o limite máximo de contribuição;
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
3
3. Auto de Infração AI Debcad no 37.347.382-6 – CFL 68, referente à ocorrência
de infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212
de 1991 – Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias;
4. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.385-0, referente às contribuições
destinadas aos terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, bolsas de estudos e abono especial;
5. Auto de Infração – AI Debcad no 51.046.315-0 – CFL 30 por não incluir nas
folhas de pagamentos dos empregados os valores pagos de bolsas de
estudos aos filhos dos professores e funcionários;
6. Auto de Infração – AI Debcad no 51.013.891-8 - CFL 59, por não descontar
dos empregados a contribuição devida pelos professores e funcionários, de
sua responsabilidade, sobre os pagamentos de abonos especiais e bolsas de
estudos.

Este processo diz respeito ao AI Debcad no 37.347.382-6.
Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação ao lançamento (fls. 1638-1719)
em que reconhece a vinculação do auto de infração que lastreia este processo aos autos de
infração no 37.347.383-4 e 37.347.385-0, que seriam os autos de infração principais, cujos
argumentos devem ser aproveitados também para a resolução deste processo, além de que,
especificamente com relação a este:
 Deve ser aplicada a retroatividade benigna da redução da penalidade
proporcionada pela Lei no 11.941 de 2009;
 Teria se operado a decadência para a constituição do crédito tributário
contado a partir do fato gerador pelo transcurso de 5 anos da notificação em
20/08/2013 referente às contribuições do período de 01/2008 a 08/2008;
 Teria sido irregular o procedimento administrativo conduzido para
suspender o direito à isenção tributária que gozava a Recorrente;
 No mérito, que a Recorrente é entidade beneficente de assistência social
conforme reconhecido pelo CNAS;
 Não há dever de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as
bolsas de estudo e abonos especiais;
 Ainda que fosse reconhecida a ausência de isenção, alega que a Recorrente
gozaria de imunidade tributária por ser uma organização sem fins lucrativos
que busca a promoção da educação.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
4

Sobreveio o acórdão no 1535.222, proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR (fls. 1804-
1846) que entendeu pela improcedência da impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOSGERADORES.
Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei
8.212/91, apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA
TÉCNICA PGFN/CAT No 856/2008.
Nos termos da Nota Técnica PGFN/CAT no 856, de 01 de setembro de 2008,
para a contagem do prazo decadencial em relação a descumprimento de
obrigações acessórias deve ser utilizado o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
NORMA PROCEDIMENTAL.
A norma procedimental não se submete ao princípio da irretroatividade
das leis e incide de imediato, ainda que relativa a fato gerador ocorrido
antes de sua entrada em vigor.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195,
parágrafo 7o, da Constituição Federal) depende do cumprimento dos
respectivos requisitos legais (segundo o correspondente período de
vigência) da Lei 8.212/1991, da MP 446/2008 e da Lei 12.101/2009.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
ARTIGO
14.
IMUNIDADE
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não tem cabimento a assertiva de que a imunidade estaria assegurada pela
conjugação das disposições da Constituição com as do artigo 14 do CTN,
cujos dispositivos vedam, na realidade, a cobrança de impostos e o
lançamento não cuida de tal modalidade de exação fiscal e, ainda assim,
limita a vedação da cobrança daquela exação fiscal os impostos ao
“patrimônio, renda e serviços”. As contribuições previdenciárias não se
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
5
confundem com impostos e muito menos incidem sobre patrimônio, renda
e serviços do Contribuinte.
BOLSAS DE ESTUDO. DEPENDENTES DO EMPREGADO. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os valores das bolsas de estudo concedidas pela empresa aos filhos e
outros dependentes dos seus empregados integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo da pessoa jurídica e das devidas pelos
próprios segurados.
ABONO SALARIAL.
O abono salarial concedido que não seja expressamente desvinculado do
salário por força de lei integra o salário de contribuição.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das
multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando o pagamento do crédito for postulado pelo
contribuinte ou quando do ajuizamento de execução fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

Cientificada em 25/09/2014 (fl. 1848), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
27/10/2014 (fls. 1850-1946) em que aborda os mesmos pontos trazidos em sede de impugnação,
a saber:
 Decadência para lançamento da penalidade deve ser regido pelo artigo 150,
§ 4o, do CTN por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por
homologação;
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
6
 Incompetência da RFB para conduzir procedimento de suspensão da isenção
tributária tendo em vista a Inaplicabilidade do §1o do artigo 144 do CTN ante
a Lei no 12.101 de 2009;
 Inobservância do fato de que a Recorrente é uma entidade beneficente, nos
termos do artigo 195, § 7o, da Constituição de 1988 e goza da imunidade
constitucional;
 Que a Recorrente possuía CEBAS, de modo que não seria necessária a
verificação de qualquer outro requisito por parte da administração fiscal no
tocante à natureza da entidade;
 Que não houve enfrentamento de provas trazidas pela Recorrente com
relação às ações ou programas de assistência social descritas na peça de
defesa, tais como o certificado CEBAS, títulos e certificações de utilidade
pública federal, relatório de atividades de assistência social realizados no
período, demonstrações contábeis e parecer técnico social elaborado por
Assistente Social, questão que levou à supressão da garantia da ampla
defesa e contraditório;
 Que haveria sigilo das informações referente às fichas socioeconômicas dos
beneficiários de bolsa de estudos, além de ser óbvio que o beneficiário da
bolsa de estudos destinada ao dependente do empregado é o próprio
empregado;
 Não haveria incidência de contribuição sobre os abonos especiais previstos
em convenção coletiva por haver expressa desvinculação do salário, tendo
em vista que é concedido o abono especial às escolas que sejam entidades
sem fins lucrativos, sendo devida Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
às escolas que não sejam entidades sem fins lucrativos nos termos da
convenção;
 Que seria necessário aplicar a retroatividade benigna na fixação da
penalidade;
 Não houve ilícito criminal a ensejar a representação fiscal para fins penais;
 Deve ser autorizada a juntada de documentos complementares e
enfrentados os documentos já juntados ao processo.

Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou petição
intitulada “FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE O PROCESSO EM
EPÍGRAFE” (fls. 1953-1971) em que:
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
7
 relata que foi proferida decisão pela Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior em processo administrativo instaurado após
provocação do auditor fiscal responsável pelo lançamento que entendeu
pela inexistência de irregularidades por parte da Recorrente, conforme
trecho abaixo transcrito:

Julgou improcedente a Representação no 23123.003-567/2013-70 da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, a qual deu
origem a Supervisão CEBAS no 23000.001960/2014-04 instaurada pela Portaria no
02, de 02 e Janeiro de 2014, publicada do DOU de 03 de janeiro de 2014; e
Manteve a certificação a Associação São Francisco de Assis – Irmãs da Providência
de Deus, CNPJ no 61.011.094/0001-99 com sede em São Paulo/SP pelo período de
01/01/2007
a
31/12/2009,
deferido
nos
autos
do
Processo
no
71010.003842/2006-46, consoante Resolução do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) no 3, de 23 de janeiro de 2009, publicada no DOU de
26/01/2009, e arquivou o processo de Supervisão Administrativa (fl. 1964)

 Informa que foi proferida decisão em sede de controle concentrado de
constitucionalidade pelo STF nos autos das ADIs 2028, 2036, 2228, 2621 e RE
566.622/RS que entendeu pela necessidade de Lei Complementar para que
fosse limitada a imunidade das entidades beneficentes;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade. Deixo de conhecer apenas as questões relativas à
inconstitucionalidade e representação fiscal para fins penais em razão de óbice sumular.
Conforme destacado no relatório, este diz respeito ao lançamento de multa pela
constatação de que a Recorrente não teria declarado na GFIP parcelas integrantes do salário de
contribuição correspondentes ao abono especial e à bolsa de estudos concedidas a filhos de
empregados.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
8
Este foi apenas um dos pontos suscitados na ação fiscal e não se trata do ponto
central da lide, que versa sobre o preenchimento dos requisitos para que a Recorrente possa ser
enquadrada como entidade beneficente e, com isso, gozar da imunidade prevista no artigo 195, §
7o, da Constituição Federal.
Verifica-se que a Recorrente, independentemente de ser entidade acobertada pela
imunidade, tem o dever de apresentar a declaração GFIP com dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsão contida no artigo 32 da
Lei no 8.212 de 1991 e não há lei que dispense a Recorrente deste dever, o que afasta uma de suas
teses de que se não houve descumprimento de obrigação principal, também não haveria infração
com relação ao dever instrumental.
Essa questão é pacífica no âmbito deste conselho, como se verifica do trecho da
ementa abaixo transcrita, em que foi abordada matéria similar:

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. Constitui infração a empresa
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei
8.212/91. ART. 195, § 70, DA CF. IMUNIDADE. OBRIGAÇÃO DE DECLARAR EM GFIP
A entidade, imune ou não, está obrigada entregar GFIP relativamente
remuneração dos segurados a seu serviço. (...) (Acórdão 2301-007.924, proferido
pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, sessão de
05/10/2020, relatoria Sheila Aires Cartaxo Gomes)

Desta forma, entendo que as questões referentes à imunidade são estranhas a esta
lide, que tem como objeto apenas a obrigatoriedade de incluir em GFIP as rubricas relativas às
bolsas de estudos e abono especial no ano calendário 2008.

Preliminar de nulidade por não enfrentamento das provas
Embora a Recorrente alegue que haveria nulidade por não enfrentamento de
provas, a questão destes autos especificamente diz respeito a questões de direito, notadamente
acerca da necessidade ou não de incluir as bolsas de estudos concedidas a empregados e os
abonos especiais pagos pela Recorrente no salário de contribuição declarado em GFIP.
Assim, a prova apresentada pela Recorrente é irrelevante para o deslinde da
controvérsia deste feito, o que leva ao afastamento desta preliminar.

Mérito
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
9
Decadência para lançamento de penalidades
A Recorrente alega que a decadência para o lançamento da penalidade deveria ser
contado a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN.
Ocorre que a decadência neste caso, por se tratar de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, é regida pelo artigo 173, inciso I, do CTN, conforme apregoa a
Súmula CARF no 148, que possui a seguinte redação:

Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.

Assim, deve prevalecer o entendimento sumulado, de observância obrigatória para
os conselheiros do CARF, questão que leva à improcedência deste capítulo recursal.

Da omissão de parcelas em GFIP que deveriam compor o salário de contribuição
É importante destacar, antes de aprofundar no mérito, que, embora não exista fato
gerador de contribuição previdenciária ou de terceiros caso a entidade se qualifique como
entidade beneficente, só há dispensada de recolhimento das contribuições próprias devidas pela
Recorrente, o que não afasta o dever de retenção da contribuição previdenciária quando
realizados pagamentos aos empregados segurados.
Assim, a despeito de inexistir fato gerador de contribuição previdenciária para
entidades imunes, os valores declarados em GFIP compõem a base de cálculo de tributo devido
pela Recorrente.
Delimitada a lide, destaca-se que a defesa da Recorrente foi realizada apenas com
relação ao mérito, nada alegando com relação à multa lançada, de modo que torna necessário
validar se havia a obrigatoriedade de a Recorrente declarar as rubricas imputadas como omitidas
pela fiscalização, quais sejam os abonos especiais e o valor correspondente às bolsas de estudos
concedidas a filhos de empregados.

Das bolsas de estudos concedidas a dependentes de empregados
Com relação à rubrica bolsa de estudos, a DRJ entendeu que esta não estaria
acobertada pela isenção prevista no artigo 28, § 9o, alínea “t”, tendo em vista que “não restou
evidenciado que tal redação contempla a hipótese que trata de concessão de bolsas de ensino aos
dependentes e não aos trabalhadores.” (fl. 1600).
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
10
A Recorrente, por sua vez, alega que o real beneficiário da isenção do salário de
contribuição sobre o pagamento de bolsas de estudos seria o funcionário, que paga pelo estudo
do dependente e a interpretação legal deveria contemplar também a finalidade da norma.
Embora a tese da Recorrente seja razoável do ponto de vista econômico e que a
teleologia da norma estaria assegurada com a extensão da isenção prevista no artigo 28, § 9o,
alínea “t”, da Lei no 8.212 de 1991 por beneficiar indiretamente o empregado que arcaria com a
educação básica de seu dependente, entendo que há uma limitação no tocante à interpretação
das isenções, trazida pelo artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), prevê que a
norma isentiva deve ser interpretada de forma literal.
É dizer, aquilo que não está expressamente escrito não pode ser considerado na
interpretação da norma, que não pode ser ampliada ou restringida pela interpretação. Neste caso,
não há menção à educação dos dependentes ser passível de exclusão do salário de contribuição,
apenas do empregado. Inclusive, a redação do dispositivo foi alterada posteriormente para a bolsa
de estudos concedida a dependentes de empregados deixasse de compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, nos termos da atual redação da referida alínea “t” dada pela Lei no
12.513, de 2011:

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;

Assim, acertada foi a interpretação conferida ao dispositivo, sendo certo que os
dependentes do empregado não estavam arrolados entre os possíveis beneficiários do plano
educacional, conforme redação prevista à época do lançamento.
Cabe destacar que essa matéria foi objeto da Súmula CARF no 211, que pacificou a
matéria em desfavor da Recorrente, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 211
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
11
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.

Não obstante, como a exigência em questão não é de não pagamento de
contribuição previdenciária, mas sim de multa por não ter informado a rubrica em GFIP, e houve
alteração superveniente que tornou inexigível a declaração desta informação, é necessário avaliar
se, à luz do artigo 106, do CTN, seria possível que a legislação superveniente se aplique a fato
pretérito.
Isso, pois o inciso II do referido dispositivo autoriza que a lei retroaja para atingir
fato pretérito quando se tratar de ato não definitivamente julgado, que deixe de tratá-lo como
contrário a exigência de ação e omissão e que não tenha implicado em falta de pagamento do
tributo.
Neste caso, o problema é que a despeito de existir imunidade com relação à
contribuição patronal, não há qualquer benesse com relação à cota parte do empregado. A
omissão de parcela que deveria ter sido incluída no salário de contribuição implicou no não
pagamento da retenção da contribuição devida aos empregados nas hipóteses em que ainda não
havia sido recolhido o teto devido à previdência.
Assim, não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 106, inciso II, do
CTN, para que fosse operada a retroatividade benigna, de modo que é necessário que seja
mantida a autuação com relação a esta parcela.

Do abono especial
Com relação ao abono especial, a DRJ entendeu que a Convenção Coletiva de
Trabalho não se ajusta ao termo “por força de lei” e, assim, a parcela teria natureza salarial e
integraria a base de cálculo das contribuições previdenciárias (fl. 1602).
Veja que, embora a fiscalização reconheça a existência do artigo 611 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que assegura “caráter normativo” às normas coletivas de
trabalho, conclui que estas “produzem efeitos apenas no âmbito das categorias econômicas e
profissionais”, leitura equivocada do dispositivo que assegura caráter legal aos instrumentos
coletivos de trabalho.
Não obstante, entendo que existe hipótese de isenção ao salário de contribuição
para os abonos expressamente desvinculados do salário, conforme previsto no artigo 28, § 9o,
alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212 de 1991, não integram o salário de contribuição, nos termos
abaixo:
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
12

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
e) as importâncias: (...)

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;

Neste contexto, é válido destacar que o abono especial pago pela Recorrente aos
seus empregados decorre de convenção coletiva (fl. 720), questão que poderia levar ao
reconhecimento de que esta rubrica não compõe o salário de contribuição, questão que é
reconhecida em diversos julgados do CARF, conforme se verifica no acórdão abaixo:

(...) ABONO ÚNICO E ESPECIAL.
O Abono Único e Especial, por se tratar de importância recebida de forma
nitidamente eventual, além de estar expressamente desvinculado do salário com
base em convenção coletiva trabalhista, se encaixa perfeitamente à regra
excludente prevista no art. 28, § 9o, alínea "e" item 7, da Lei 8.212/91.
Comprovado nos autos que os pagamentos foram indevidamente considerados
pela fiscalização como PLR, mas, na verdade, dizem respeito ao Abono Único e
Especial e enquadram-se nas regras do art. 28 da Lei n. 8.212/91 acima citadas.
(Acórdão no 2402-007.572, proferido pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a
Seção, na sessão de 10/09/2019, relatoria de Paulo Sergio da Silva)

Ocorre que, neste caso específico, o abono único foi vinculado ao salário bruto
mensal do empregado, conforme previsto na cláusula 4 da convenção coletiva (correspondente a
21% de seu salário bruto), de modo que há uma vinculação direta entre o valor pago a título de
abono único e a remuneração do empregado. Assim, não é possível aplicar o artigo 28, § 9o, alínea
“e”, item 7, da Lei no 8.212 de 1991 para isentar os pagamentos em questão, o que leva à
improcedência do pleito recursal.

Aplicação da multa mais benéfica
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721699/2013-04
13
Conforme pleiteado pela Recorrente, entendo que deve ser aplicada a multa mais
benéfica com relação ao descumprimento da obrigação acessória, matéria pacificada
recentemente pela Súmula CARF no 196, redação abaixo:

Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Dessa forma, como previsto na Súmula retro transcrita, em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das questões referentes à inconstitucionalidade, representação penal e sobre o
cancelamento da imunidade, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para que a multa
seja calculada no menor patamar após a comparação dos valores lançados nos termos do art. 32,
IV, §5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1995
DF CARF MF
Original